Tribunal: TJMT
Processo: 0007301-77.2009.8.11.0041
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0007301-77.2009.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Averbação/Cômputo do tempo de serviço militar, Gratificação de Inatividade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[URBANO BONIFACIO MARTINS - CPF: 048.802.341-68 (RECORRENTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REAJUSTE. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 298050008 – Execução de Título Judicial nº 0007301-77.2009.8.11.0041 – JEFAZ da Capital
), que:
- acolheu Embargos do Devedor, revogando o item “5” da decisão de id. 298049941; - determinou o restabelecimento dos proventos do Exequente ao valor percebido pelos segundos-tenentes da ativa (referência N-003 da LC 541/2014), acrescido da parcela de R$ 416,29 (quatrocentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos), a título de complemento constitucional; - reconheceu a extinção da obrigação pelo pagamento já realizado; - manteve a anulação do precatório anteriormente expedido.

- da situação fática.

Restou demonstrado:
– que o Reclamante pretende reajuste de seus proventos de aposentadoria em 81,05% ou, alternativamente, 73,8%, além do restabelecimento do complemento constitucional de R$ 416,29 (quatrocentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos), suprimido pelo Ente Público; –sentença em 3/3/2016, julgando parcialmente procedente o pedido, determinando o reajuste dos proventos em 73,8% (id. 12823466); – recurso de apelação (4/7/2016), com competência declinada pela 1ª CDpC em 7/5/2019 (id. 12820000); – na Turma Recursal (26/5/2020), foi negado provimento ao recurso, mantendo a sentença na íntegra (id. 44024455), com trânsito em julgado em 17/6/2020 (id. 46879977); – cumprimento de sentença, pretendendo a implantação do reajuste de 73,8% nos proventos do Exequente, bem como, a expedição de precatório no valor de R$ 2.181.621,59 (dois milhões, cento e oitenta e um mil, seiscentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos), a título de diferenças salariais de março/2004 a outubro/2020, e o valor de R$ 218.162,16 (duzentos e dezoito mil, cento e sessenta e dois reais e dezesseis centavos) de honorários (id. 298049390 – pág. 38); – intimado o Devedor (ESTADO DE MATO GROSSO), por duas oportunidades, para Embargar ou cumprir a obrigação (id’s. 298049393 e 298049852), restou silente; - elaborado cálculo pela contadoria judicial; – implantado o reajuste pelo ente Público, com cálculo homologado por sentença em 6/6/2022, com determinação de expedição de precatórios, transitada em julgado em 28/6/2022 (id’s 298049896 e 298049900, respectivamente); – precatório requisitado e cadastrado (id’s 298049901 e 298049904), com arquivamento do processo; – posterior instauração do Processo Administrativo nº 2022.12.03788/MTPREV, originado da Ordem de Serviço nº 77/2023/MTPREV e Manifestação Técnica nº 152/2023/GA/CCB/DIPREV/MTPREV, par revisão de aposentadoria; – justificativa do Ente Público de que o servidor estaria recebendo valor superior aos servidores da ativa, requerendo o ajuste dos proventos e a revogação da tutela que impedia a suspensão dos pagamentos (id. 143050867); – a sentença de id. 298050007 acolheu a impugnação tardia, revogou a tutela anteriormente concedida e determinou o restabelecimento dos proventos ao valor percebido pelos segundos-tenentes da ativa (referência N-003 da LC 541/2014), acrescido do complemento constitucional de R$ 416,29 (quatrocentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos), observando-se o princípio da irredutibilidade de vencimentos; – reconheceu o juízo, a extinção da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, mantendo a anulação do precatório expedido.

- da coisa julgada.

No caso, a sentença proferida na fase de conhecimento julgou procedente o pedido inicial (
id. 12823466
), e o recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO foi improvido, mantendo-se incólume a decisão (
id. 44024455
). Com a publicação do acórdão e o decurso do prazo recursal, a fase de conhecimento transitou em julgado em 17/6/2020 (
id. 46879977
), dando início à Execução de Título Judicial. Ressalte-se que o trânsito em julgado constitui o marco processual a partir do qual a decisão de mérito adquire autoridade de coisa julgada material, tornando-se imutável e indiscutível, com força de lei entre as partes, conforme preveem os arts. 502 e 503 do Código de Processo Civil. A partir desse momento, é juridicamente inadmissível a rediscussão do mérito da condenação.

Dessa forma, a pretensão do Devedor em rediscutir o mérito, ainda que na via administrativa (Processo Administrativo nº 2022.12.03788/MTPREV), esbarra no impedimento à coisa julgada material.

A inoperância do ESTADO DE MATO GROSSO em prover as manifestações processuais apropriadas e tempestivas, não autorizam a desconstituição da coisa julgada. Precedentes. (
STJ – 1ª T - AgInt no AREsp n. 1.074.799/SP – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 19/8/2024 - DJe 23/8/2024
); (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1021651-51.2024.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 25/2/2025 – DJe 26/02/2025
) e (
TJGO – 5ª CC – RApC nº 52688306620208090051 – rel. Desembargador GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO - DJe 11/08/2022
). Precedentes específicos.

(
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp: 1547176-SP - 2019/0212302-8 – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/5/2020 - DJe 25/5/2020
) e (
STJ – 2ª T - AgRg no AREsp: 145763 MT 2012/0030367-4 – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 29/5/2012 - DJe 14/6/2012
).

-
da
extinção da obrigação
.

A sentença de id. 298050008, reconheceu a extinção da obrigação pelo pagamento já realizado e manteve a anulação do precatório, levando a liquidação a zero.

O fundamento da decisão é de que se trata de obrigação de trato continuado, sujeita à máxima “
rebus sic stantibus”
, em razão de novas normas que reestruturaram carreiras e concederam RGA’s desde a LC nº 71/2000. Considerou que a manutenção dos valores anteriores geraria desequilíbrio remuneratório, violando os princípios da moralidade, isonomia e eficiência. Afirmou, ainda, que o Reclamante não tem direito à incorporação de gratificações e adicionais absorvidos pelo regime de subsídio, limitando-se a decisão originária a assegurar apenas a paridade remuneratória prevista na EC nº 41/2003. Concluiu, deste modo, que a execução foi corretamente implementada com o reajuste de 73,8%, sendo indevida qualquer duplicação ou extensão de seus efeitos.

No caso, é certo que a sentença na fase de conhecimento não determinou que tal percentual servisse de base permanente para futuros reajustes decorrentes de reestruturações da carreira ou concessão de RGA. E de fato, sobrevieram outras normas que alteraram o cenário remuneratório dos servidores; contudo, observa-se que todas as leis de reestruturação invocadas (
Lei Estadual nº 273/2007; Lei nº 433/2009; e, LCE nº 541/2014
), foram promulgadas antes mesmo do trânsito em julgado da fase de conhecimento, ocorrido em 17/6/2020.

Portanto, não se aplica a máxima “
rebus sic stantibus”
, uma vez que a alteração do cenário fático-jurídico sequer foi superveniente ao trânsito em julgado. A aplicação dessa cláusula representaria um “conserto por linhas tortas” de fatos que deveriam ter sido observados na fase de conhecimento.

Além disso, a extinção da obrigação, com consequente anulação dos precatórios, configuraria flagrante violação ao devido processo legal. O cálculo de liquidação foi regularmente elaborado, e a parte Devedora (
ESTADO DE MATO GROSSO
), devidamente intimada para impugnar, quedou inerte. Posteriormente, sobreveio sentença homologatória dos cálculos, contra a qual não foi interposto recurso, tendo ocorrido o trânsito em julgado.

Assim, operou-se a preclusão temporal, não sendo possível qualquer modificação nos cálculos já homologados. Ressalte-se que o erro autorizador da retificação de sentença a qualquer tempo é apenas aquele de natureza gráfica ou aritmética, perceptível de imediato, e não aquele decorrente da escolha de determinado critério de cálculo.

- dos honorários advocatícios.

Diante dessa conclusão, e considerando que os cálculos referentes aos honorários advocatícios também foram elaborados e homologados, é evidente que a eles se estende o mesmo entendimento, devendo permanecer incólumes, em razão da preclusão temporal.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
,
reformando a sentença, para:
1.1)
anular a sentença de id. 298050008;
1.2)
Determinar o prosseguimento da liquidação já homologada (
id. 298049896
), com a consequente liberação do precatório já cadastrado.

2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2025